Tribunal: TJDFT
Processo: 0706826-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DIVORCIO CONSENSUAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PARTES HIPOSSUFICIENTES.
1 – Faz jus a assistência judiciária gratuita a parte que comprova documentalmente que não possui renda suficiente para arcar com as despesas do processo sem comprometer sua subsistência e de sua família.
2 – Deu-se provimento ao agravo de instrumento.